Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708418-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Terezinha Manoel da Silva Oliveira contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo executado e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (ID no 42167262). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 42269647). 3. O advogado da recorrente pediu dilação do prazo para apresentação dos documentos solicitados, ao argumento de que estaria com dificuldades de entrar em contato com sua cliente, pois “o mês de janeiro é comumente utilizado para férias”. A dilação de prazo foi indeferida ante a ausência de provas sobre as dificuldades narradas na petição (ID no 42991654). 4. O prazo para apresentação dos documentos solicitados decorreu sem resposta, conforme certidão de ID no 43330409. Como consequência, a gratuidade de justiça foi revogada e na mesma oportunidade a apelante foi intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 43371533). 5. A recorrente interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 46303061). Mesmo regularmente intimada (ID no 47449628), não regularizou o preparo (ID no 47888358). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. Devidamente intimada para recolher o preparo, sob pena de deserção (ID no 47449628), a apelante não o regularizou (ID no 47888358), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO